Tribunal: TJMT
Processo: 1042811-06.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042811-06.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[PAULO FELIX CASTRO DE ALMEIDA - CPF: 274.225.851-53 (RECORRENTE), WENDER ADAO CORREA - CPF: 039.424.581-44 (ADVOGADO), ROSA IMOVEIS LTDA - ME - CNPJ: 00.172.255/0001-31 (RECORRIDO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO INDENIZATÓRIA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA – LOCAÇÃO DE IMÓVEL - FEITO PROMOVIDO EM DESFAVOR DA IMOBILIÁRIA ADMINISTRADORA DO IMÓVEL – IMOBILIÁRIA QUE NÃO RESPONDE PELOS VÍCIOS OCULTOS DO BEM – ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM
CONFIGURADA
-
EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO -
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 165676686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
extinto o processo sem resolução de mérito,
diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamada.

Em argumento recursal, o recorrente alega a legitimidade passiva da reclamada, bem como a existência de dano moral e material. Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, a recorrida refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante afirma que realizou
contrato de aluguel, por intermédio da reclamada, em 09 de abril de 2022, contrato nº 25282, referente ao imóvel localizado à Rua Quarenta e Seis, nº 133, Boa Esperança
, Cuiabá- MT (id. 165676661).

Assevera que a vistoria do imóvel foi realizada sem teste de energia e água, sendo que somente foi possível contatar os vícios, defeitos e irregularidades do imóvel, após as efetivas ligações de energia e água.

Afirma que encontrou diversos defeitos na parte elétrica e hidráulica, os quais não foram identificados no momento da vistoria.

Aduz que informou a reclamada sobre os problemas, defeitos, vícios e irregularidades encontrados no imóvel, com o envio de fotos, vídeos. Porém, não foi tomada nenhuma providência.

Informa que a reclamada escondeu os defeitos e vícios ocultos existentes no imóvel.

Pleiteia a condenação da reclamada na reparação dos danos materiais sofridos, em razão da realização de benfeitorias necessárias, no importe total de
R$ 3.920,68 (três mil novecentos e vinte reais e sessenta e oito centavos) (id. 165673747, 165673740, 165673745).

A reclamada, por sua vez, alega sua ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que não restou comprovado o dever de indenizar.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
extinto o processo sem resolução de mérito,
diante do reconhecimento da ilegitimidade passiva da reclamada.

Pois bem, da análise dos autos, verifico que razão assiste a reclamada quanto à ilegitimidade passiva
ad causam
, de modo que o r.
decisum

não merece reforma.

A parte reclamada, por ser administradora de imóveis, é mera mandatária do locador do imóvel, não podendo figurar no polo passivo da presente demanda, em razão de não possuir legitimidade processual que tenha por fundamento o contrato de locação.

Isto porque, de acordo com a orientação do STJ, “
a imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do bem”; contudo, “no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação
”. (REsp n. 864.794/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/9/2008, DJe de 3/10/2008).

Ademais, não se pode confundir
“
o proprietário do imóvel com quem o representa, ou seja, com seu mandatário, tendo em vista que este, ao celebrar o contrato de locação, não o fez em nome próprio, mas em nome de seu mandante, o locador.”
(REsp 664654/RJ. Relator: Ministro Arnaldo Esteves, DJ 09/10/2006).

No caso dos autos, o contrato de locação foi firmado entre o reclamante e a proprietária do imóvel, que naquele ato estava representada pela imobiliária reclamada, ou seja, a reclamada atuou somente como mandatária da locadora e, de conseguinte, não pode ser responsabilizada pelos danos decorrentes dos vícios ocultos do imóvel, uma vez que a relação obrigacional somente pode recair sobre aquele que efetivamente está obrigado por meio do contrato, o proprietário do bem.

Não há como responsabilizar a reclamada por danos decorrentes de vício oculto, do qual não se obrigou.

De acordo com o artigo 22, da Lei 8.245/1991, que dispõe sobre as locações de imóveis urbanos, o locador é obrigado a entregar ao locatário o imóvel alugado em estado de servir ao uso a que se destina; manter, durante a locação, a forma e o destino do imóvel e
responder pelos vícios ou defeitos anteriores à locação
.

A locadora, neste caso, é a proprietária do imóvel, a qual não foi arrolada como parte do referido processo, portanto, somente ela pode ser responsabilizada pelo pagamento dos danos materiais.

Com efeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL – FEITO PROMOVIDO EM DESFAVOR DO LOCADOR E DA IMOBILIÁRIA ADMINSTRADORA DO IMÓVEL – PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – ANALISADA COM O MÉRITO – IMOBILIÁRIA QUE NÃO RESPONDE PELOS VÍCIOS OCULTOS DO IMÓVEL – AFASTADA A RESPONSBILIDADE NO QUE TANGE AOS DANOS MATERIAIS E MULTA CONTRATUAL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO QUE TANGE AO DANO MORAL DIANTE DA INSCRIÇAÕ DO NOME DOS RECORRIDOS NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – VALOR DA INDENIZAÇÃO – MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
- Embora a Recorrente tenha, efetivamente, reproduzido parte da Contestação nas razões do Apelo, também expôs os argumentos pelos quais entende que a sentença comporta reforma; logo, não há falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal. 2- De acordo com a orientação do STJ, “a imobiliária não possui legitimidade passiva para responder por questões atinentes diretamente à estrutura do imóvel locado, atuando como mera administradora do bem”; contudo, “no que toca ao modo de cobrança, responde a imobiliária por sua atuação”. (REsp n. 864.794/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 23/9/2008, DJe de 3/10/2008). No caso, afastada a responsabilidade da Apelante quanto ao pagamento de indenização por danos materiais decorrente de vícios ocultos no imóvel e da multa por descumprimento contratual; contudo, mantido o dever de indenizar os danos morais, pois inscreveu indevidamente o nome dos Recorridos nos órgãos de proteção ao crédito. 3- A indenização por dano moral “não visa apenas reparar a dor subjetiva, mas também coibir que tais atos equivocados se repitam, sem, contudo, caracterizar o enriquecimento ilícito do ofendido”. (STJ - AgInt no AREsp: 1918670 RJ). In casu, sopesada a repercussão da ofensa, a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros utilizados pela Câmara para casos de dano imaterial, manteve-se o valor arbitrado na sentença - R$ 5.000,00 (cinco mil reais), pois tal quantia atende a razoabilidade e proporcionalidade
. (N.U 0030298-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/09/2022, Publicado no DJE 19/09/2022).

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
CONTRATO DE LOCAÇÃO. IMÓVEL RESIDENCIAL. CONTRAPEDIDO. COBRANÇAS REFERENTES A ALUGUÉIS, CONDOMÍNIO, PINTURA E DANOS NO IMÓVEL.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA DA IMOBILIÁRIA
. SEGURO FIANÇA. SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA. CONTRAPEDIDO ACOLHIDO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
A
administradora

do imóvel é parte passiva
ilegítima
, porque agiu como mera mandatária do locador
. Cabe à locatária devolver o imóvel alugado nas mesmas condições em que recebeu, devendo arcar com as despesas realizadas a fim de efetuar os reparos necessários. (...) RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível, Nº 71007839319, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, julgado em 13/03/2019 e publicado em 15/03/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE. ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS. MANDATÁRIA. ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.
A Administradora de Imóveis é mera mandatária dos locadores, não possuindo legitimidade processual para figurar no polo passivo de ação que pretende a rescisão do contrato, aplicação de multa e condenação em indenização decorrente do descumprimento contratual
. Precedentes. 2. Recurso conhecido e provido. Preliminar de ilegitimidade acolhida. Sentença reformada. (Acórdão 1013893, 20150110734900APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1ª TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017)

Logo, tem-se que a parte reclamada é parte ilegítima para ser parte em sede de Juizado Especial, uma vez que a Lei nº. 9.099/95 não prevê a figura da representação, exceto em casos excepcionais, o que não restou demonstrado nestes autos. A propósito:

PROCESSUAL.
REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA EM JUÍZO. INEXISTE, EM SEDE DE JUIZADO ESPECIAL, A FIGURA DA REPRESENTAÇÃO
. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. AÇÃO EXTINTA, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO PREJUDICADO. (TJRS - Recurso Cível Nº 71004704722, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 27/11/2013)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
nego-lhe provimento
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do artigo 55,
caput,
da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2023